Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-11.2026.8.11.0006
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTO A MAIOR. VALOR DA PARCELA FIXADO EM DEMANDA ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA SUPERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO AFASTADO. ILÍCITOS SUCESSIVOS DE TRATO CONTINUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. ESTORNO INTEGRAL NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2025. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO NESSE PERÍODO. READEQUAÇÃO DA DOBRA AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2025. LIMITAÇÃO DA PARCELA. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL REITERADO E DESÍDIA COMPROVADA. CONCLUSÃO Nº 1/1ª TR-TJMT. VALOR. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em demanda relativa a contrato de empréstimo consignado, limitou o desconto mensal da parcela ao valor de R$ 1.438,85, condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados a maior entre agosto e novembro de 2025, no total de R$ 3.322,56, e ao pagamento de R$ 5.000,00 por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a cobrança de parcela superior ao valor reconhecido em demanda anterior transitada em julgado configura exercício regular de direito ou violação à coisa julgada; (ii) estabelecer se o ajuizamento de novas demandas relativas a descontos mensais sucessivos caracteriza abuso do direito de ação ou litigância de má-fé; (iii) determinar se há indébito nos meses em que houve estorno integral do valor descontado a maior; (iv) definir se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro; e (v) estabelecer se a cobrança reiterada, após

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000722-11.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SINEZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES - CPF: 956.201.091-00 (RECORRIDO), WILLIAN VICTOR DE MIRANDA - CPF: 032.371.341-63 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026